Tribunal: TJDFT
Processo: 0033888-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS GRAVES. TRAUMATISMO CRANIANO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Se a conduta perpetrada pelo réu excedeu, consideravelmente, todos os limites necessários para repelir a provocação ou eventual agressão injusta por parte da vítima, não pode ele aduzir que esteja acobertado pelo manto da legítima defesa, isso porque sua conduta pautada na utilização de força excessiva e desproporcional acarretou traumatismo craniano à vítima, tendo sido necessária a sua internação em unidade de terapia intensiva por considerável lapso temporal.
2. Ainda que viessem a ser comprovadas as agressões verbais e físicas injustas, direcionadas ao réu, o ataque físico ao autor não se constitui em reação legal hábil a agasalhar a legítima defesa, porquanto fez uso de força excessiva ou desproporcional aos meios de defesa postos à disposição do réu, devendo ele responder por seus atos.
3. Já se encontra pacificado o entendimento de que o reconhecimento do dever de compensar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade.
4. Em que pese o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da compensação, bem como o fato de não existirem critérios legalmente determinados para a quantificação do dano moral, cediço que a reparação do dano não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido ao ofendido, por outro lado, também deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir o cometimento do ilícito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.